Tribunal: TJBA
Processo: 0502671-82.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0502671-82.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: J. F. DE ARAUJO SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF E DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação, em razão da ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do apelo não impugnaram o fundamento da sentença que extinguiu Execução Fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu da Apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu o abandono da causa, deve ser reformada, à luz dos princípios da dialeticidade, da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da disciplina do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade, consagrado na sistemática do art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo diálogo argumentativo com a ratio decidendi. 4 - A sentença extinguiu a Execução Fiscal por abandono da causa, ante a inércia do Município, que deixou de se manifestar após intimação pessoal para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. 5 - As razões da Apelação não enfrentaram o fundamento relativo à inércia processual, limitando-se a discorrer sobre suposta ausência de fornecimento de endereço e sobre a disciplina da Lei de Execução Fiscal, matéria não adotada como razão de decidir. 6 - A dissociação entre as razões recursais e o conteúdo da sentença impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não se tratando de vício sanável. 7 - O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito não autorizam o suprimento da ausência de impugnação específica à fundamentação sentencial. 8 - A intimação do ente público foi regularmente realizada por meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, dos arts. 183, § 1º, 270 e 535 do CPC, bem como das Resoluções nº 20/2013 do TJBA e nº 185/2013 do CNJ, configurando intimação pessoal válida. 9 - A decisão monocrática que não conheceu da Apelação observou a jurisprudência consolidada do STJ quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 2 - A ausência de enfrentamento da ratio decidendi relativa ao abandono da causa configura vício insanável de admissibilidade recursal. 3 - A extinção da execução fiscal por abandono, após intimação pessoal da Fazenda Pública, não se submete ao regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80 quando fundada em inércia processual do exequente. 4 - Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever de observância dos pressupostos recursais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 1.010, II e III, 183, § 1º, 270 e 535; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.419/2006; Resolução TJBA nº 20/2013, art. 24; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJPE, AI nº 0110988-22.2021.8.17.2001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 11.12.2025; TJCE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; TJGO, AC nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0502671-82.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado J. F. DE ARAUJO SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA